Tribunal: STF
Processo: ARE 1481056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS (ATIVIDADES CADASTRAIS E DE COBRANÇA). BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. ARBITRAMENTO PELO FISCO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE.ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NO PROCEDER DA MUNICIPALIDADE, SEJA NO TOCANTE À APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO, SEJA NO QUE CONCERNE À IMPOSIÇÃO DE MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PELO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INDEMONSTRADAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DERRUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE QUE SE REVESTEM OS ATOS IMPUGNADOS. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA MATÉRIA, BEM ASSIM AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA RAZOABILIDADE / PROPORCIONALIDADE. CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO, OUTROSSIM, QUE FOI FEITO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS OBTIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO FISCAL, NÃO INFIRMADOS PELA PARTE ADVERSA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPC, ART. 373, I). MULTA MORATÓRIA APLICADA EM 2%. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Ora, quanto ao AI nº 19/2018, a empresa ADOBE sustenta que, além de ter supostamente apresentado toda a sua escrituração contábil na forma como solicitada, equivocou-se o Fisco ao utilizar como critério para a apuração da base de cálculo do ISS relativo a três exercícios fiscais as despesas de apenas um único mês; contudo, no ponto, é de ver que, como frisou o julgador a quo, fora a ausência de documentos necessários ao regular lançamento da exação, "restou constatada a omissão de faturamento, sendo, assim, calculado o tributo devido" (sic), tudo com base nas disposições legais aplicáveis à espécie.



    (...)



    Consta do "Parecer Técnico Fiscal" alusivo a esse auto de infração específico (Evento 1, OUT6, da origem) que a contribuinte foi devidamente notificada para apresentar uma série de documentos que permitissem ao Fisco diagnosticar a realidade tributária da empresa, o que não foi feito - pelo menos não de modo satisfatório.



    (...)



    Aliás, sequer foram trazidos ao processo os documentos apresentados pela empresa na esfera administrativa, não havendo no feito informações contábeis e/ou financeiras de que se possa extrair a aventada regularidade da sua escrituração e do recolhimento do ISS devido ao Município de Gravataí.



    Em relação ao embaraço à fiscalização, eis o que destacou a municipalidade na contestação: "Como se nota, de fato a empresa descumpriu a ordem do agente fiscal e deixou de exibir a totalidade dos documentos exigidos. Frise-se, sequer a Declaração do Imposto de Renda foi juntada, apesar de reiteradas solicitações. Além disso, juntou documento diverso do que havia sido requerido. Veja-se: foi solicitada uma simples planilha de custo fixo referente ao mês de fevereiro de 2017. Mas foi apresentado documento analítico de receitas e despesas abarcando o período de 2015 a 2017. São atitudes que, inegavelmente, dificultam e embaraçam a ação fiscal, tipificando a infração prevista no artigo 102, III, 'd', 2 da Lei Municipal 3.560/2014, (...)." (sic -Evento 15).



    Outrossim, ainda que diante da precária documentação apresentada, apurou o Fisco que "o faturamento declarado pela parte adversa é infinitamente inferior ao seu custo fixo", daí decorrendo, então, o cálculo da exação pelo Município, levando em conta apenas o mês de novembro/2017, é verdade, mas não de forma arbitrária, e sim com supedâneo em elementos concretos extraídos dos documentos a si entregues, a denotarem a possibilidade de replicação das informações relativas àquele mês "para todo o período fiscalizado, pois tanto o custo fixo, quanto o faturamento declarado mantiveram uma média" (sic - Evento 15).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente